Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-65.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705584-65.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante Simone de Souza Borges, em suas razões recursais (ID 84744331). O comprovante de rendimentos acostado aos autos (ID n.o 84744332) demonstra remuneração mensal de R$ 20.135,64 patamar incompatível com a hipossuficiência alegada. Ainda que se considerem as obrigações e despesas ordinárias assumidas pela recorrente, não há elementos suficientes para concluir que o recolhimento do preparo comprometeria sua subsistência. Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a presunção de insuficiência de recursos é relativa e cede diante de prova em contrário, hipótese verificada nos autos. Importa consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo o instituto ser reservado às pessoas efetivamente carentes que se socorrem do Judiciário local para a solução de suas demandas. Desse modo, indefiro o pedido e concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após, cumprida a determinação ou transcorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora